Tribunal: TJDFT
Processo: 0725552-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725552-88.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANGELA CASCAO PIRES E ALBUQUERQUE, ALBERTO OLIVEIRA GUIDINI DOS SANTOS, ANA LUIZA DA CRUZ RIOS SANDOVAL, ARILDA FONSECA DE SOUZA, LEONARDO LUCIANO LEOI, LUIZ CARLOS FERRARI DE AQUINO, DURVAL MORGADO FILHO, FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA ALVES, NILTON HAMANN, WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA APELADO: BRAS FERREIRA MACHADO D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora